Tribunal: STF
Processo: HC 103884
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
PROCESSO-CRIME – RITO – ABERTURA DE VISTA ÀS PARTES – SILÊNCIO – CONSEQUÊNCIAS. Uma vez aberta vista às partes para pronunciar-se sobre o rito, a ratificação de atos praticados, deixando de haver manifestação, descabe concluir pela nulidade.



    PRISÃO PREVENTIVA – CRIME HEDIONDO – EXCESSO DE PRAZO. A vedação relativa à liberdade provisória não subsiste quando verificado o excesso de prazo – Verbete nº 697 da Súmula do Supremo.